Tribunal: TJSP
Processo: 0005126-60.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Alienação Judicial
Órgão julgador: Silvia Sterman
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência entre os MM. Juízes de Direito da 1a Vara (suscitante) e da 2a Vara (suscitado), ambos da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, que recusam a competência para processar e julgar a ação de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência entre os MM. Juízes de Direito da 1a Vara (suscitante) e da 2a Vara (suscitado), ambos da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, que recusam a competência para processar e julgar a ação de alienação judicial de bem imóvel ajuizada por um dos ex-cônjuges após a extinção do condomínio, declarada em ação anterior.
II. Questão em discussão
2. Determinar se a ação de alienação judicial de bem imóvel possui dependência com ações anteriores de divórcio e de extinção de condomínio, a fim de definir o juízo competente para seu julgamento.
III. Razões de decidir
3. A ação de alienação judicial de bem imóvel possui natureza autônoma e rito próprio. Ausência de acessoriedade. Prevenção não configurada.
4. Competência do Juízo suscitado, ao qual a ação de alienação judicial foi livremente distribuída.
IV. Dispositivo
5. Julga-se procedente o conflito de competência e declara-se competente o I. Juízo da 2a Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos (suscitado) para conhecer e julgar a demanda.
_________
Dispositivos normativos citados: CPC, arts. 66, II, e 730.
Jurisprudência citada: TJSP, Conflito de competência cível 0014020-59.2024.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da Silveira, Câmara Especial, j. 05.06.2024.